Tribunal: TJES
Processo: 0008810-88.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008810-88.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID GARCIA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), absolvido quanto ao porte ilegal de arma (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Requereu-se, em preliminar, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteou-se a aplicação do tráfico privilegiado e a restituição de motocicleta apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i)
a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;

(ii)
o pedido de restituição do veículo utilizado na prática do crime;

(iii)
a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas se mostra acertado diante dos indícios de habitualidade delitiva e profissionalização do tráfico, com apreensão de drogas de alto valor, balança de precisão e material para embalagem no domicílio do acusado.

4. A motocicleta foi diretamente utilizada na entrega de entorpecentes, com vinculação instrumental ao crime, sendo correta a aplicação do art. 63 da Lei nº 11.343/06 para manter o perdimento do bem.

5. A manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico se tornou desnecessária e desproporcional diante da ausência de descumprimento, do decurso do tempo (quase três anos), e da fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, justificando sua revogação nos termos do art. 282, § 5º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao réu.

Tese de julgamento
:

A presença de elementos que evidenciem a habitualidade ou profissionalização no tráfico de drogas afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O veículo utilizado como instrumento da prática do tráfico de drogas está sujeito a perdimento, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

O monitoramento eletrônico, enquanto medida cautelar, deve ser revogado quando demonstrada sua desnecessidade e desproporcionalidade, nos termos do art. 282, § 5º, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 282, § 5º;

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º, e art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 179161/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 28.08.2023, 6ª Turma, DJe 31.08.2023;

TJES, HC 5009750-05.2022.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal;
STJ, AgRg no HC 888851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025, 6ª Turma, DJEN 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008810-88.2022.8.08.0035

APELANTE:
DAVID GARCIA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-PRELIMINAR

(DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO)

Adiro ao Relatório anteriormente apresentado.

Preliminarmente, o apelante suscita a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta desde o início da persecução penal, ao fundamento de que a constrição não mais se justifica diante do transcurso do tempo, da ausência de descumprimento das condições impostas e da superveniência da sentença condenatória que lhe assegurou o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicial semiaberto.

A pretensão merece acolhida.

Isso porque, nos termos do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem ser revogadas sempre que não subsistirem os motivos que as ensejaram ou se tornarem inadequadas ou desproporcionais frente ao desenvolvimento do processo. Assim dispõe o dispositivo:

“
Art. 282, § 5º — As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Poderão ser substituídas ou revogadas quando não mais se mostrarem adequadas ou necessárias.”

No caso concreto, a medida de monitoramento eletrônico foi deferida como substitutiva da prisão preventiva no curso da instrução criminal, por ocasião da decisão que concedeu liberdade provisória ao réu.

Todavia, verifica-se que a medida se prolonga há quase 03 (três) anos, sem que haja qualquer notícia de descumprimento, reiteração delitiva ou perturbação à ordem pública, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Ministério Público em contrarrazões (ID nº 15147437) e reiterado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer ministerial (ID nº 15321100).

Ademais, a sentença penal condenatória assegurou ao réu o direito de apelar em liberdade e fixou o regime inicial semiaberto, o que torna incompatível a subsistência da medida cautelar restritiva, especialmente diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem sua manutenção.

Neste contexto, cumpre destacar que, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, o uso prolongado de tornozeleira eletrônica exige fundamentação renovada e concreta, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º, do CPP).
2. [...] Além disso, desde que foi fixado o monitoramento eletrônico, não houve notícia de descumprimento de medida protetiva ou de prática de atos aptos a revelar situação de violência doméstica. 3. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de motivação que justifique a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, necessária se faz a sua suspensão, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas, que se afiguram suficientes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC: 179161 MG 2023/0115281-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. GRAVAME À LIBERDADE. MANTIDAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1.
Nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando a necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e devem ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado. Além disso, o art. 282, § 5º, do CPP faculta ao magistrado revogar “ex officio” a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista.
2. [...]. 3.
A monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação.
4. Não restou demonstrada a necessidade atual da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, o qual vem cumprindo as cautelares desde dezembro de 2021, sendo suficiente a manutenção apenas das outras cautelares alternativas estabelecidas na origem. 5. Ordem concedida parcialmente. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50097500520248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Dessa forma, tendo o apelante demonstrado comportamento processual regular, sem descumprimentos ou intercorrências, e considerando-se a desnecessidade da medida diante do atual estágio processual, impõe-se a revogação do monitoramento eletrônico, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo da Execução Penal, quando do início do cumprimento da pena.

ACOLHO
, pois, a preliminar suscitada para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Oficie-se à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico, para
que adotem as providências necessárias para o cumprimento da presente decisão.

É como voto.

07

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008810-88.2022.8.08.0035

APELANTE:
DAVID GARCIA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID GARCIA DA CRUZ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, absolvendo-o quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais de ID nº 13334207, o apelante suscita, em preliminar, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sob o fundamento de excesso de prazo, inexistência de descumprimento das condições impostas e desnecessidade da medida diante da atual fase processual e do regime de cumprimento da pena fixado. No mérito, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e a restituição do veículo apreendido (motocicleta).

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15147437, pugnando pelo desprovimento parcial do recurso, reconhecendo, contudo, a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado sob ID nº 15321100, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que não estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela norma.

Embora conste nos autos que o réu seja primário e com bons antecedentes, os elementos fático-probatórios demonstram dedicação habitual à atividade de tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento do redutor legal.

Com efeito, conforme bem delineado na sentença (ID nº 11243915), corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e pela própria confissão do acusado, restou evidente que o apelante recebia entorpecentes previamente fracionados para entrega mediante pagamento, utilizando-se de motocicleta própria, cuja placa foi informada em denúncias anteriores, e que no interior de sua residência foram encontradas substâncias de alto valor agregado (como "escama de peixe" e "haxixe"), balança de precisão e material para embalo, tudo acondicionado no quarto do acusado.

Esses dados demonstram não apenas a ocorrência do tipo penal, mas sobretudo um grau de profissionalização incompatível com a figura do traficante eventual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. [...] 4.
A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes
e não se dedique a atividades criminosas.
No caso concreto, a grande quantidade de drogas e a existência de apetrechos característicos de tráfico indicam a habitualidade delitiva do recorrente.5 . A decisão que afastou a aplicação da minorante está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos como a quantidade de droga e os apetrechos apreendidos para avaliar a dedicação à atividade criminosa.
[...]. (STJ - AgRg no HC: 888851 ES 2024/0031518-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data
de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

A alegação de que o apelante exercia função secundária de “mula” também não se sustenta, uma vez que conforme consta dos autos, o réu não apenas transportava, mas mantinha entorpecentes armazenados em sua própria residência, com domínio sobre a logística da entrega, o que denota controle e inserção mais aprofundada na cadeia do tráfico.

Assim, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena.

II – DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO

Por fim, o pedido de restituição da motocicleta utilizada pelo réu para entrega dos entorpecentes também não comporta acolhida.

Com efeito, como bem consignado na sentença, os depoimentos prestados pelos agentes públicos em juízo revelam que o veículo foi empregado de forma direta na prática do tráfico de drogas, tendo sido expressamente mencionado em denúncias anônimas pretéritas e flagrado na posse do acusado no momento da abordagem policial, circunstâncias que evidenciam sua vinculação instrumental à atividade ilícita

Trata-se, portanto, de bem empregado como instrumento do crime, sendo aplicável a regra do art. 63 da Lei nº 11.343/06, que impõe o perdimento de bens diretamente vinculados à prática delitiva, salvo comprovação de boa-fé de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, inexistindo prova da licitude da posse e do uso desvinculado da prática criminosa, deve ser mantida a não restituição do bem apreendido.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.